Tribunal: TJDFT
Processo: 0709247-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Número do processo: 0709247-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MARIA LIMA DUARTE AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARCIA MARIA LIMA DUARTE, contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão no 0737828-53.2019.8.07.0001, em que contende com BV Financeira S/A CFI. Por meio da decisão agravada, a juíza determinou a intimação da ré para que “informe ao juízo o paradeiro do veículo objeto da controvérsia, ou comprove a impossibilidade de fazê-lo, sob pena da de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com fundamento nos artigos 77, IV e 77, §1o, ambos do Código de Processo Civil, e encaminhamento do processo ao Ministério Público, para apuração de eventual conduta tipificada como crime pela ré”. Esclareceu que “a última petição (id. 57513652) da parte ré é contrária à manifestação por ela apresentada na petição de id. 53686213, pois a parte ré, que agora afirma ter vendido o veículo, anteriormente postulou a revogação da liminar determinada pelo juízo, para que o veículo, que afirmou ser seu, não fosse apreendido. Considerando a contradição acima apontada, constato que, aparentemente, a parte ré não está expondo os fatos em juízo conforme a verdade, além de não cooperar para obtenção da resolução do mérito em tempo razoável, infringindo as regra dispostas nos artigo 77, I e 6o, ambos do Código de Código de Processo Civil. Ademais, a conduta de alienar a terceiro veículo alienado fiduciariamente pode, em tese, caracterizar crime” (ID 15631738). Em seu agravo de instrumento, a agravante pede a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pede a reforma da decisão agravada. Sustenta que o magistrado singular, extrapolando sua competência legal, vem determinar que a agravante realize um ato processual não previsto em lei, o que demonstra uma infração direta ao princípio da legalidade, que é norteador de todas a realidade jurídica. Afirma que “o magistrado singular não possui amparo legal algum, tratando-se, tal decisão, inclusive, de infração aos seus deveres legais e até mesmo éticos, motivo pela qual deve ser reformada.” Argumenta que o Decreto-Lei no 911/69, por intermédio da Lei no 13.043/2014, que, sendo infrutíferas as buscas dadas ao veículo, a ação pode ser convertida em ação executiva. Afirma que a apreensão do veículo não vai obstar o recebimento do valor contratual por parte da empresa credora, se tratando, inclusive de ato prescindível à satisfação do credor, uma vez que a ausência do veículo não obstará o recebimento da quantia almejada. Sustenta que “está nas mãos dos magistrados todos os demais amparos legais para que ocorra a prestação jurisdicional da forma prevista em lei, como negativação, protesto, etc., não se justificando a tomada de decisão improvisada, ilegal e desnecessária.” Alega que a medida é excessivamente onerosa, contrariando os princípios que norteiam a aplicação do direito de forma justa e equânime, tais como o princípio da menor onerosidade ao devedor, princípio da utilidade da execução, princípio da especificidade da execução e o princípio do respeito à dignidade humana, o que foi previsto em lei. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão que determina que a parte informe o paradeiro do veículo objeto de busca e apreensão, sob pena de multa por litigância de má-fé, não se aplicando a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017) “[...]Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (07097311720178070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/04/2018.) “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (Acórdão n.1086765, 07105582820178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/04/2018). Assim, com fundamento no artigo 932, III e parágrafo único, combinado com os artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de abril de 2020. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador